Tribunal: STF
Processo: ARE 1583377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LUCIANO FERREIRA BORGES e por WANDERLEY FERREIRA CARDOSO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
O recurso de WANDERLEY FERREIRA CARDOSO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. IMPUTAÇÕES DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONCURSO DE JURISDIÇÕES DA MESMA CATEGORIA. Havendo concurso de jurisdições de mesma categoria, deverá preponderar o lugar onde for praticado o crime cuja pena em abstrato for mais grave, e tendo em vista que os réus foram denunciados pela prática do delito de organização criminosa, a vara especializada é competente para análise e processamento do delito de furto qualificado em se tratando de crimes conexos. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. FATO TÍPICO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. Não há que falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve pormenorizadamente o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, trazendo a qualificação do acusado e a classificação jurídica das condutas, inexistente prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ficando a tese preclusa após a sentença condenatória. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase de inquérito policial, ratificada em juízo, não tem o condão de nulificar o processo, especialmente quando há outros elementos de convicção nos autos a respaldar a condenação, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. O Procedimento de Investigação Criminal (PIC) possui a mesma natureza jurídica do inquérito policial, ou seja, é um procedimento inquisitorial, administrativo e de caráter informativo, do qual o seu condutor goza de discricionariedade para condução do feito dentro dos limites legais. Não há que falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se todos os elementos probatórios que serviram de embasamento para o oferecimento da presente ação penal se encontram juntados nos autos da medida cautelar decretada (PJD n. 5076406-26) e o conteúdo integral das interceptações estão nas mídias que se encontram disponibilizadas a todos os defensores junto ao juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Não havendo comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório angariado no bojo dos presentes autos, produzidos por analistas que não são peritos, inexistindo qualquer indício de manipulação e/ou irregularidades nas transcrições realizadas ou nas diligências investigativas realizadas durante toda a persecução penal, a mera alegação não é capaz de afastar a autenticidade e idoneidade das provas a configurar ilicitude com quebra da cadeia de custódia. AÇÃO CONTROLADA. FLAGRANTE PRORROGADO. A ação controlada tem por finalidade a obtenção de provas e fornecimento de informações, no intuito de angariar melhores provas e de desvendar o maior número de crimes e envolvidos no esquema delituoso, como no caso dos presentes autos, de modo que foi autorizada, por decisão judicial, a realização do ato, não há que falar em nulidade. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. Confirma-se a resposta penal desfavorável pelo crime de organização criminosa quando comprovado pelo conjunto probatório, notadamente na prova testemunhal e no resultado das medidas cautelares autorizadas judicialmente (interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados telefônicos, telemáticas e metadados e buscas e apreensões), os quais demonstram, de maneira inequívoca, as adesões dos apelantes aos propósitos espúrios do grupo criminoso, não havendo, pois, que falar em absolvição pelo crime em que condenados. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA. Inexistindo dúvidas de que os apelantes praticaram o crime de furto qualificado, demonstrado pelas declarações da vítima, prova testemunhal e no resultado das medidas cautelares autorizadas judicialmente (interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados telefônicos, telemáticas e metadados e buscas e apreensões), os quais demonstram, de maneira inequívoca, as adesões dos apelantes aos propósitos espúrios do grupo criminoso, não há que falar em absolvição e/ou desclassificação, vez que o furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. REDUÇÕES DAS PENAS CORPÓREAS E DE MULTA. POSSIBILIDADE. Imperiosos os redimensionamentos das penas corpóreas e de multa, diante da análise equivocada das circunstâncias do crime (lucro fácil), sopesadas com base em elementos inidôneos ou próprios do tipo penal incriminador. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Inviáveis as concessões dos direitos de recorrerem em liberdade se os apelantes se mantiveram presos durante toda a instrução criminal, em especial pela garantia da ordem pública e diante do risco de reiteração delitiva, aliado às reprimendas fixadas e ao regime de expiação fechado. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. Havendo evidências que os objetos apreendidos por ordem judicial foram adquiridos com o produto dos delitos e/ou serviram à prática de crimes, impõe-se o perdimento e a retenção destes, sendo que os valores arrecadados com a alienação, serão utilizados para o pagamento das custas, multa e ressarcimento das vítimas. REPARAÇÃO MÍNIMA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação, como no caso dos autos. In casu, deve ser mantida as quantias indenizatórias fixadas a título de reparação dos danos sofridos pelas vítimas. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR AS PENAS CORPÓREA E DE MULTA.

No recurso extraordinário de WANDERLEY FERREIRA CARDOSO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, XLVI e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de WANDERLEY FERREIRA CARDOSO, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Já quanto à insurgência de LUCIANO FERREIRA BORGES, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente